Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. INFORMAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DOS LOCAIS E OBSTETRAS CONVENIADOS. PROCEDIMENTO DE PARTO. REEMBOLSO DE DESPESAS EFETUADAS COM OBSTETRA NÃO PERTENCENTE À REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO VERIFICADOS.

I. A parte autora, ora apelante, pretende o reembolso da quantia desembolsada com a realização de cesariana (parto cesárea).
II. Não comprovado o preenchimento dos requisitos dispostos no artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/1998, referentes à urgência ou emergência do procedimento realizado, e a impossibilidade de utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras do plano de assistência à saúde.
III. Ao tempo da autorização do procedimento de parto, a parte recorrente já possuía plena ciência acerca da exata extensão da obrigação assumida pelo plano de saúde.
IV. Apesar disso, quando já se encontrava internada em hospital credenciado (Maternidade Brasília), com acesso a todos os equipamentos e profissionais correspondentes, optou por realizar o procedimento com obstetra particular, que decidiu estimular as contrações uterinas da parturiente (parto induzido) e, posteriormente, submetê-la à cirurgia cesariana.
V. É de se concluir que o direito vindicado não se enquadra nos requisitos legais. Ausente, portanto, o dever da parte apelada em custear as despesas com médico particular contratado, especialmente quando se considera a excepcionalidade dessa medida.
VI. Diante do exercício regular do direito do plano de saúde à negativa do reembolso com obstetra particular, não há de se cogitar em reparação por danos extrapatrimoniais.
VII. Apelação desprovida.